Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-20.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000218-20.2023.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLAUDIO VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP C/C LEI 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL REJEITADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DOS FATOS. FALECIMENTO DA VÍTIMA ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Riachão do Jacuípe/BA, que absolveu Cláudio Vinicius Matos de Oliveira da acusação de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006), com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustentou a suficiência das provas de autoria e materialidade, requerendo a condenação do réu. O recorrido, em contrarrazões, suscitou a ocorrência de prescrição virtual e, no mérito, pleiteou a manutenção da sentença absolutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal; e (II) estabelecer se há nos autos provas suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição virtual, também denominada "prescrição em perspectiva" não é admitida em nosso ordenamento jurídico por ausência de respaldo legal. Inteligência da Súmula nº. 438 do STJ e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 239 da repercussão geral. A análise da prescrição deve ser feita com base na pena cominada em abstrato, não tendo transcorrido prazo suficiente para sua caracterização, considerando que o delito ocorreu em novembro de 2018 e a denúncia foi recebida em março de 2023, sendo aplicável o prazo prescricional de 8 anos (CP, art. 109, IV). Mérito. Embora a materialidade do delito esteja comprovada por laudo pericial (fls. 9/10 do ID.87275220) , as circunstâncias dos fatos permanecem obscuras. A ausência de testemunhas presenciais, o falecimento da vítima antes da instrução criminal e a ausência de outras provas corroborativas inviabilizam a superação da dúvida razoável quanto à autoria e à dinâmica dos acontecimentos. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória. No entanto, no caso concreto, não foi possível submetê-la ao contraditório judicial, o que limita substancialmente o seu valor para fins de condenação, especialmente quando não há outros elementos capazes de robustecer as declarações prestadas em sede inquisitorial, como no caso dos autos. A única testemunha ouvida em juízo — mãe da vítima — não presenciou os fatos e limitou-se a relatar informações recebidas da filha, sem elementos probatórios adicionais capazes de legitimar a pretensão condenatória do Parquet. A dúvida razoável sobre a existência de legítima defesa, agressão recíproca ou mesmo ausência de dolo específico impede a condenação, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A sentença absolutória não se baseou no reconhecimento de excludente de ilicitude, e sim na insuficiência de provas, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 109, IV, 129, §9º; CPP, arts. 386, VI, 579 e 581, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 438; STF, RE 602.527, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 03.11.2010 (Tema 239 da repercussão geral); TJ-BA, Apelação nº 0560891-19.2017.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Pitta Lima Filho, j. 24.11.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000072-13.2022.8.05.0211, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000218-20.2023.8.05.0211, da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe//Ba, tendo como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado CLÁUDIO VINICIUS MATOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.